Tribunal: TJDFT
Processo: 0742784-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REBOQUES. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. INÉRCIA DO CREDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de dívida líquida constante de instrumento particular, o prazo prescricional para sua cobrança é quinquenal, nos termos do artigo 206, parágrafo 5o do Código Civil.
2. A inércia do credor ensejou tanto a prescrição para cobrar os valores dispostos em contrato quanto a retomada do bem. Não há como se considerar que o contrato permanece hígido se não há mais como a dívida ser cobrada da parte autora.
3. Transcorrido o prazo prescricional para a cobrança, iniciou-se o prazo para usucapião extraordinária, independente de título ou boa-fé, como bem dispõe o artigo 1.261 do Código Civil.
4. Recurso conhecido e não provido.